Tribunal: TJMT
Processo: 0010445-86.2014.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010445-86.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA GILDA STUANI - CPF: 553.538.009-15 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), JANAINA PAULA STUANI ALVES DA SILVA - CPF: 717.183.621-53 (APELANTE), JEOMAR AVELINO STUANI - CPF: 912.763.901-06 (APELANTE), LUCAS STUANI - CPF: 028.208.291-39 (APELANTE), JOSEMAR DA SILVA - CPF: 654.092.211-68 (APELADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), JOSEMAR DA SILVA ESTRUTURAS METALICAS - ME - CNPJ: 08.907.348/0001-79 (APELADO), ELIAS VASCONCELOS DE ARAUJO (APELADO), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SORRISO –
PRELIMINAR AFASTADA POR ENSEJO DO SANEADOR -

MATÉRIA PRECLUSA - ATROPELAMENTO – TRAVESSIA EM LOCAL NÃO SINALIZADO – VÍTIMA QUE ADENTROU DE INOPINO NA PISTA DE ROLAMENTO – CULPA DO CONDUTOR NÃO COMPROVADA – VELOCIDADE COMPATÍVEL COM O LOCAL - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A orientação jurisprudencial dominante neste Superior Tribunal é no sentido da ocorrência de preclusão quando a questão, mesmo de ordem pública, tenha sido expressamente examinada em momento anterior pelo magistrado, não tendo o interessado sobre ela controvertido naquele momento processual. 2. (AgInt no REsp n. 1.738.341/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). 2.
O conjunto probatório contido nos autos revela que o atropelamento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que, de maneira desatenta, iniciou manobra de travessia em local inadequado e em momento inoportuno.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANA GILDA STUANI, JANAINA PAULA STUANI ALVES DA SILVA, JEOMAR AVELINO STUANI e LUCAS STUANI
,

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais”
(Proc. no
0010445-86.2014.8.11.0040 - código 119899), ajuizada pelas apelantes contra JOSEMAR DA SILVA e ELIAS VANCONCELOS DE ARAÚJO, julgou improcedente “
diante da ausência de prova inequívoca acerca de qualquer conduta imprudente ou contrária ao dever imputável aos demandados aliada a ausência das regras de cautela mínima pelo pedestre que veio a óbito, não há fundamento para a condenação pretendida
”; a r. sentença condenou os autores/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa suspendendo, porém, a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da AJG (cf. Id. no 114580980).

Os apelantes sustentam preliminarmente a legitimidade passiva do município de Sorriso/MT, dizendo que “
a exclusão do município do polo passivo da demanda não poderia ocorrer”
, já que
“o acidente foi causado pelo condutor que trafegava pela via sem qualquer sinalização horizontal”,
sendo, pois, inafastável
“a responsabilidade objetiva do Município, consoante as disposições do Código de Transito Brasileiro (CTB) para regulamentar o transito local e este não obedeceu”
(sic – Id. no

114580982 - pág. 9).

Alegam que, tratando-se de matéria de “acidente automobilístico”, o proprietário do veículo responde objetivamente e solidariamente pelos atos culposos de terceiros que conduzem e provocam acidente, devendo a empresa/ré, “
responder na integralidade pelos atos de seus empregados de forma objetiva quando autoriza que o mesmo utilize o veículo de sua propriedade
”; prosseguem dizendo que está devidamente provado o nexo de causalidade entre o fato e o dano, e, por conseguinte, o dever de indenizar os responsáveis pelo acidente que provocou a morte do esposo e genitor dos recorrentes, até mesmo porque “
é possível a indenização por danos morais quando a pessoa é submetida a angustia e a situações vexatórias
”, exatamente como ocorre na hipótese dos autos.

Por fim, s
ustentando que os apelados não se desincumbiram de seu ônus probatório, e colacionando jurisprudência sobre
a matéria recursal, pedem, pois, seja provido o recurso para que, reformada a sentença, os apelados sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais, e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
114580986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à arguição de legitimidade passiva do Município de Sorriso/MT, a análise de referida matéria se deu por ocasião da decisão saneadora que assim decidiu:

RECONHECO A MANIFESTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO DE SORRISO para os termos da presente ação, mantendo, no mais, a legitimidade dos demais requeridos para os termos da lide. Por corolário JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito com relação ao Município de Sorriso, e DETERMINO a remessa dos autos a uma das varas cíveis desta Comarca de Sorriso para o seu regular processamento e julgamento, uma vez que este Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública não possui competência para processar e julgar ações que não envolvam entes públicos (cf. Id. no 114580973 - pág. 6).

Em 17/11/2020, os apelantes foram intimados desta decisão, tendo transcorrido o prazo sem interposição de recurso (cf. Id. no
114580978 - pág. 2)
; sendo assim, não havendo, pois, interposição de recurso contra o saneador, operou-se a preclusão consumativa, o que impossibilita sejam as questões nele decididas novamente apreciadas (CPC, art. 507), ainda que a matéria seja de ordem pública.

A impugnação da questão comporta recurso adequado e em momento adequado; ou seja, se decidido em decisão interlocutória, pelo agravo de instrumento; se em sentença, pela apelação. Ultrapassados os prazos, operada está a preclusão consumativa e nenhuma insurgência mais será cabível.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRÉVIO EXAME E SUPERAÇÃO DA CARÊNCIA DE AÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. 1.
A orientação jurisprudencial dominante neste Superior Tribunal é no sentido da ocorrência de preclusão quando a questão, mesmo de ordem pública, tenha sido expressamente examinada em momento anterior pelo magistrado, não tendo o interessado sobre ela controvertido naquele momento processual
. 2. Crédito oriundo de alimentos devidos aos filhos do recorrente. Acordo. Emissão de notas promissórias em nome da mãe dos alimentandos. Novação. Crédito titularizado pela genitora reconhecido na sentença. Inexistência de ilegitimidade ativa que se acresce apenas como "obter dictum", já que efetivamente preclusa a questão. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.738.341/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022) (destaquei).

Nos termos do art. 186 do Código Civil “
aquele que, por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, de modo que, para que se caracterize o ato ilícito é necessário que haja “
a culpa do agente, o nexo de causalidade e o dano
”, presentes tais elementos, desponta a responsabilidade subjetiva e o dever de indenizar (CC, art. 927, caput).

Conquanto, os apelantes insistam em imputar a culpa pelo evento danoso aos apelados, os elementos probatórios contidos nos autos não corroboram a assertiva sustentada por eles, pois, embora digam que está devidamente provado o nexo de causalidade entre o fato e o dano, e, por conseguinte, o dever de indenizar os responsáveis pelo acidente que provocou a morte do esposo e genitor dos recorrentes, não produziram provas satisfatórias e suficientes para corroborar tal alegação.

Como consignado na r. sentença, as testemunhas inquiridas por ocasião da audiência de instrução e julgamento contribuíram sobremaneira para o deslinde da questão, porquanto, presenciaram o acidente automobilístico que lamentavelmente ceifou a vida da vítima, com destaque para os seguintes excertos;
verbis
:

Contextualizando os fatos, cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Ana Gilda Stuani e outros em face de Josemar da Silva Estruturas Metálicas-ME e outros, alegando que no dia 08 de dezembro de 2011, Osmar Stuani, marido e genitor dos autores, foi vítima de atropelamento causado pelo veículo camionete F-4000, de propriedade dos do primeiro demandado e que, na ocasião, era conduzida por Elias Vasconcelos de Araújo, terceiro requerido e funcionário do primeiro.

Destacam que a vítima foi encaminhada ao Hospital, tendo sido mantida por dias na UTI. Todavia, em decorrência do agravamento do quadro clínico, veio a óbito em 20/02/2012, causando-lhe danos de ordem moral que ora pretendem ser indenizados.

Pois bem.

(...).

Ao prestar depoimento pessoal, o autor Jeomar Avelino Stuani, filho da vítima Osmar Stuani, informou que: seu pai foi atropelado próximo a calçada; quando chegou ao local do acidente, seu pai já havia sido levado para atendimento médico: naquela oportunidade seu pai e um amigo caminhavam em direção a um restaurante, todavia, como havia um veículo estacionado sobre a calçada, seu pai desviou, ocasião em que foi atingido próximo ao meio fio; segundo soube no local, a camionete não estava em alta velocidade, mas a vítima foi atingida na cabeça pelo retrovisor do veículo; o asfalto não estava sinalizado; não havia delimitação entre o acostamento e a pista de rolagem”.

Seguindo, colheu-se o depoimento da testemunha Adilson Romoaldo Inácio, que assim declarou: “no dia do acidente, estava no carona da camionete que atropelou 0 Sr. Osmar Stuani; embora não estivessem trafegando em alta em alta velocidade, já que haviam acabado de passar por um quebra-molas, o pedestre saiu detrás de uma camionete e adentrou na pista de rolamento, quando foi atingida pelo retrovisor da camionete; tentaram desviar do Sr. Osmar, todavia, não foi possível; a vítima foi atingida já na pista de rolagem; na época, não havia sinalização delimitando acostamento e pista de rolagem”.

Os policiais militares Luciano Tadeu Dias da Conceição e Ranyel Ramalho Mozer, também devidamente compromissados, não se recordaram de detalhes do evento, dado o lapso temporal transcorrido, todavia, confirmaram que a época aquela via era de mão-dupla.

Para encerrar, foi inquirida a testemunha Nelson Kummer, servidor público municipal e coordenador da Secretaria de Obras que, por sua vez disse: “não presenciou o acidente, todavia, pelas imagens sabe dizer que ocorreu cerca de 30/40 metros antes do cruzamento, bem como que a via era sinalizada”.

A vista do quadro fático e probatório dos autos, é possível afirmar que inexiste clareza acerca da posição em que se encontrava o Sr. Osmar Stuani no momento em que foi atingido pelo veículo conduzido pelo requerido Elias Vasconcelos de Araújo. Embora seja incontroverso que o veículo não trafegava em alta velocidade, bem como que a sinalização do local era precária, não há prova nos autos capaz de elucidar a real posição do pedestre no momento em que foi colhido pela camionete e firmar a responsabilidade dos réus pelo evento.

A culpa pela ocorrência do acidente não se determina apenas pela possibilidade ou não de evitá-lo, mas sim pelo fator determinante à ocorrência do fato, que, no caso, pode-se dizer que se deu em razão de a vítima, Osmar Stuani, tentar atravessar repentinamente a via, vindo a colidir com o veículo dos réus que trafegava pela pista de rolamento. E, conquanto a dinâmica do acidente não esteja totalmente esclarecida em razão da ausência de laudo pericial, os depoimentos colhidos durante a instrução processual foram uníssonos em dizer que a vítima simplesmente adentrou na pista de rolamento.

O artigo 69 do CTB estabelece que “
para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições
”, e, no caso, o conjunto probatório revela que o atropelamento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que, de maneira desatenta, iniciou manobra de travessia em local inadequado e em momento inoportuno.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – MORTE – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADAS - MÉRITO – ATRAVESSIA NA VIA DE INOPINO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CULPA DO CONDUTOR NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “[...] A prova produzida no feito conforta a conclusão de que o acidente ocorreu exclusivamente por culpa da vítima, que efetuou a travessia da via pública em local inadequado, sem faixa de segurança, surgindo, repentinamente, na frente do carro do demandado. A prova dos autos não derrui a afirmação de que a velocidade desenvolvida pelo réu era compatível com o local. Estreme de dúvida, portanto, que a vítima não agiu com o mínimo de cautela necessária, pois, para atravessar a via pública, o pedestre deve parar e observar a movimentação dos veículos antes de prosseguir. APELAÇÃO IMPROVIDA”. (Apelação Cível, No 70072100548, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 16-03-2017) (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – RAC N.U 0045077-38.2014.8.11.0041, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS -

RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – DESCABIMENTO – TRAVESSIA DE RODOVIA POR CICLISTA SEM OS DEVIDOS CUIDADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EVITAR O CHOQUE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Para a configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, faz-se necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer destes elementos, o pedido de indenização não merece acolhido.

2 - Se as provas dos autos demonstram que o acidente que deixou o autor/apelante incapaz para o trabalho, não ocorreu por culpa do preposto do requerido/apelado, mas sim porque a vítima, conduzindo sua bicicleta, invadiu a pista de rolamento da rodovia sem as devidas cautelas, impossibilitando ao motorista frear de forma a evitar o acidente, não se constata ato capaz de gerar o dever de indenizar do requerido, mormente se os fatos ocorreram em rodovia em que a velocidade dos veículos é naturalmente maior. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RAC N.U 0025228-27.2007.8.11.0041, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA – PONTO DO IMPACTO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – FATO IRRELEVANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE – ART. 333, I, DO CPC – TRAVESSIA DE RODOVIA POR PEDESTRE QUE NÃO SE ATENTOU AO FLUXO DE VEÍCULOS, DANDO AZO AO ATROPELAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – QUEBRA DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A velocidade impingida pelo condutor do veículo e o fato de ter sido o ponto de impacto na contramão de direção, não podem ser presumidos como causa contributiva ou determinante do evento danoso. Restando provado nos autos que o acidente resultou de culpa exclusiva da vítima, rejeita-se a pretensão de seus filhos e esposa de haver do proprietário do veículo atropelador o ressarcimento pelos danos que alegam ter sofrido. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – RAC N.U 0002257-27.2002.8.11.0040, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 23/10/2014).

Portanto, competia aos apelantes o ônus provar os fatos alegados como existentes (CPC, art. 373, I), o que não ocorreu, pois, apesar de lamentável e pesaroso para a família, o acidente, por si só, não é suficiente para imputar aos réus/apelados a responsabilidade civil pelo ocorrido, sendo de rigor a manutenção da sentença que concluiu pela ausência de responsabilidade civil dos réus/apelantes e, consequentemente pela improcedência do pedido indenizatório formulado pelos autores/apelantes.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados pela r. sentença, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022